Tribunal: TJDFT
Processo: 0732684-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732684-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KONSTANTINO ZAZELIS AGRAVADO: GERALDO LUIZ CHAVES, GERALDO TOZETTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KONSTANTINO ZAZELIS contra a decisão que determinou o levantamento da penhora de imóvel nos autos do processo n. 0012388-38.2015.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, promovido em desfavor de GERALDO LUIZ CHAVES e GERALDO TOZETTI. O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada considerou o imóvel do primeiro agravado como bem de família, no entanto, não apontou os elementos probatórios que autorizam o reconhecimento de sua impenhorabilidade. Sustenta que uma correspondência de intimação com AR enviada ao endereço do imóvel foi recebida por terceira pessoa, o que demonstraria que o primeiro agravado não reside naquele local. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a penhora dos direitos possessórios do imóvel. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” No caso em tela, em primeira análise, os documentos juntados aos autos de origem demonstram que o bem indicado à penhora é o único imóvel que compõe o patrimônio do primeiro agravado, conforme consta no cadastro imobiliário fiscal do Distrito Federal, de acordo com as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (ID 123895179 na origem). Nesse passo, ao contrário do que alega o agravante, o primeiro agravado confirma residir com sua família no endereço em que se localiza o bem indicado à penhora: Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 75, Lote 8A, Setor Habitacional Samambaia, Brasília/DF. De igual modo, não há dúvida de que o primeiro agravado foi citado naquele endereço. De fato, a correspondência com AR para intimação do primeiro agravado na fase de cumprimento da sentença foi encaminhada para aquele endereço, mas foi recebida por terceira pessoa. No entanto, este fato, por si só, não permite concluir que o agravado deixou de residir naquele imóvel. Desse modo, os elementos de prova constantes dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA SEGUNDA PEÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA. IMÓVEL RESIDENCIAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE PROVA DO DEVEDOR. ELEMENTOS QUE CORROBORAM A ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ALCANÇADA. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, impondo-se o não conhecimento das contrarrazões novamente ofertadas. 2. O cerne da controvérsia recursal está relacionado à penhorabilidade do bem de família da executada, tendo o Juízo de primeiro grau entendido, na hipótese, pela possibilidade de penhora, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos para a configuração da impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei 8.009/90. 3. De acordo com a Lei no 8.009/90 confere proteção de impenhorabilidade a imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de residência, nos termos dos artigos 1o e 5o da citada Lei. 4. Compulsando os elementos probatórios dos autos, tem-se que a decisão agravada comporta reforma, já que a parte executada/agravada suficientemente se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, comprovando que o imóvel objeto dos autos se trata de bem de família e, por isso, encontra-se dotado de impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1429924, 07086245920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator